Tribunal: TJES
Processo: 0002030-73.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002030-73.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ADRIANO ROSA SAMPAIO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002030-73.2019.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ADRIANO ROSA SAMPAIO

Advogado do(a) APELADO: ALLAN FABIANE DE BRITO SILVA - ES9687

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTELIONATO.
ARREPENDIMENTO POSTERIOR. CONDENAÇÃO
. SENTENÇA
REFORMADA
.

1. Entende-se pelo crime de estelionato, previsto no art. 171,
caput, do
Código Penal, aquele que obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

2. “o acordo entre as partes (vítima e autora do suposto fato criminoso), realizado antes do recebimento da denúncia resulta, no tocante ao crime de estelionato na sua forma fundamental, na aplicação do art. 16 do Código Penal (arrependimento posterior), não gerando o efeito de trancar a ação penal ou de absolver o acusado (HC-279.805/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, DJe de 10/11/2014).

3.
Recurso provido. Sentença
reformada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002030-73.2019.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ADRIANO ROSA SAMPAIO

Advogado do(a) APELADO: ALLAN FABIANE DE BRITO SILVA - ES9687

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 4374701(00020307320198080024 VOL 2.pdf, pp. 71/73), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o ora apelado,
ADRIANO ROSA SAMPAIO,
foi absolvido da prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal.

O Ministério Público Estadual apresenta suas razões recursais (00020307320198080024 VOL 2.pdf, pp. 71/73), pugnando pela condenação do apelado pela prática do ilícito previsto no art. 171, do Código Penal.

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4976040) opinando pelo provimento do recurso do Ministério Público.

Consta da denúncia que, no dia 23/12/2018, objetivando obter, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante artifício ardil e fraudulento, o apelado induziu a funcionária da Empresa CVC Viagens, Elis Costa Trancoso, a erro, convencendo-a, por telefone, a lhe vender um pacote de viagem para a Cidade de Búzios/RJ, no período de 29/12/2018 a 02/01/2019, no valor de R$ 6.048,00 (seis mil e quarenta e oito reais), utilizando o cartão de crédito nº 49840801 1435 0559, com validade em 11/21 e número de confirmação 675, como sendo de sua propriedade, mas que pertencia a terceira pessoa.

Consta que, após o apelado aproveitar e usufruir o pacote de viagens, a funcionária Elias recebeu um e-mail proveniente da matriz da CVC de São Paulo, no qual constava que o beneficiário do cartão de crédito não havia reconhecido a compra do pacote de viagens vendido ao apelado.

Deste modo, a funcionária entrou em contato com o hotel, o qual relatou que o apelado havia usufruído integralmente do pacote.

Diante do fato, a funcionária tentou entrar em contato com o apelado, contudo não conseguiu êxito, uma vez que o apelado havia trocado a sua linha telefônica.

Perante a autoridade policial, o apelado relatou que efetivamente usou o cartão de crédito de terceiro, uma pessoa chamada Breno Rodrigues. No entanto, narrou que essa pessoa lhe devia certa quantia em dinheiro e que ele teria emprestado o cartão para que o apelado realizasse a contratação do pacote de viagens, como forma de quitação da dívida.

Devidamente processado, o apelado foi absolvido do delito.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão ao Ministério Público Estadual.

A funcionária da Empresa CVC Viagens, Elis Costa Trancoso, perante a autoridade policial, relatou:

“é funcionária da empresa CVC viagens;
recebeu uma ligaç
ã
o te
l
efônica na data de 23/12/2018 de uma pessoa que disse se chamar ADRIANO ROSA SAMPAIO; que n
ã
o teve contato pessoal co
m
ADRIANO; que ADRIANO em nenhum momento disse que o cartão n
ã
o
l
he pertencia
; que essa pessoa se interessou por um pacote de viagem para Búzios, no Rio de Janeiro; que a negociação foi feita pro telefone;
que essa pessoa informou o seguinte n
ú
mero de cart
ã
o de crédito: 4984 0810 1435 0559, co
m
validade em 11/21 e n
ú
mero de confir
m
ação 675; que ent
ã
o finalizaram a transaç
ão
e o pacote foi fechado; que ap
ó
s a viage
m
já ter acontecido, recebeu u
m

email
da matriz em
São
Paulo, dizendo que o beneficiário n
ão
tinha reconhecido a co
m
pra no cart
ã
o
; que então a declarante tornou as providências de verificar junto ao hotel para confirmar se ADRIANO tinha usufruído do pacote, tendo o hotel dito que sim, encaminhando todos os comprovantes e registros da hospedagem deste e de sua acompanhante; que tentou ligar para o beneficiário ADRIANO, sem sucesso, pois já tinha trocado o número; que decidiu registrar a ocorrência, pois seria cobrada pela empresa desse valor” (00020307320198080024 VOL 1.pdf, p. 51).

O proprietário da empresa de viagens, Ícaro Lima Galdino, em audiência de instrução e julgamento, contou:

“(....) é proprietário de uma empresa de turismo, franqueada pela CVC; que o acusado compareceu na empresa do informante onde comprou um pacote de hospedagem na cidade de Búzios-RJ;
que quem fez toda a negociação foi sua funcionária na época Elis Costa Trancoso; que o acusado sem conhecimento do informante e de qualquer outra pessoa de sua empresa, foi para o hotel, aproveitou a estadia que havia comprado e posteriormente não "reconheceu" a compra do pacote turístico feito na empresa do informante
; que a CVC entrou em contato com o informante comunicando os fatos; que a princípio o prejuízo ficou para o informante; que a empregada do informante de nome Elis Costa Trancoso, que havia vendido o pacote de turismo para o acusado, tentou entrar em contato com ele de todas as formas através dos dados que ele havia passado para o seu cadastro; que como não conseguiu contato Elis registrou uma ocorrência policial, de onde foi aberto um Inquérito;
que no dia 20 e poucos de janeiro de 2019, o acusado compareceu na empresa e pagou integralmente o pacote turístico que
havia contratado, em espécie;
que após o pagamento feito pelo acusado ficou tudo certo, não tendo prejuízo; que não sabe informar se o acusado ao comprar o pacote de viagem para Búzios, pagou com cartão próprio ou de terceiros, mas acha que foi do próprio acusado; que não tem conhecimento se o acusado praticou Os mesmos fatos delituosos com outras pessoas” (00020307320198080024 VOL 2.pdf, p. 33).

Paralelamente, o apelado, durante seu interrogatório, confirma que efetivamente comprou o pacote de viagens utilizando o cartão de crédito de terceiro. Entretanto, relata que teria a autorização para realizar essa compra, uma vez que o proprietário do cartão, o qual nomeou de Thiago de tal, possuía uma dívida com o recorrente. Vejamos:

“(...)
que a denúncia é verdadeira; que na época dos fatos e apuracão o interrogando na condição de vendendo autônomo tinha um crédito de aproximadamente R$7.000,00 com a pessoa de
Thiago de tal
, cuja a qualificação completa agora não se recorda;

que como não conseguia receber seu crédito o interrogando propôs a Thiago, que ele usando seu cartão de Crédito, financiasse uma viagem de final de ano para Búzios e que poderia fazer o pagamento
parcelado perante a ag
ê
ncia de viage
m
; que a pessoa de Thiago topou e o interrogando foi ate urna agência e viagem ligada
à
CVC e co
m
prou urna viagem para a cidade de B
úz
ios-R]
, para passar a virada de ano de 2018 para 2019; que fez a compra no valor aproximada de R$6.800,00, tendo a pessoa de Thiago concordado com a compra perante a agenda de viagem; que o interrogando se hospedou em um hotel, conforme combinado e não pensou que pudesse ter algum tipo de problema;
que chegou de viagem no
m
ês de janeiro e ficou sabendo por terceiros que teria u
m
proble
m
a na Delegacia de Pol
í
cia co
m
relação a co
m
pra de pacote de viagem co
m
a e
m
presa CVC; que procurou a e
m
presa para saber o que estava acontecendo e por volta do dia 20 de janeiro de 2019, pagou o pacote tur
í
stico, pois não sabia que Thiago não teria cumprido co
m
sua palavra
; que se soubesse que teria este tipo de problema não teria feito uma compra com o cartão de crédito de terceiro, autorizado pelo proprietário para quitar dívida com o interrogando; que o parcelamento da viagem foi feito antes do interrogando comparecer na delegacia da polícia, conforme recibo constante nos autos” (00020307320198080024 VOL 2.pdf, pp. 35/37).

Não obstante, é importante destacar que, em Delegacia de Polícia, o apelado afirma que seria credor da pessoa de
Breno Rodrigues
. Em sentido contrário, em seu interrogatório judicial, alega que seria credor de
Thiago
, sem saber informar o sobrenome da pessoa, ou qualquer dado de sua qualificação.

Ademais, o apelado não colaciona como testemunha de defesa esse devedor, Breno ou Thiago, como forma de comprovar a veracidade de seus depoimentos.

Ora, entende-se agente do crime de estelionato, previsto no art. 171,
caput, do
Código Penal, aquele que obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

A conduta do agente, então, é dirigida finalisticamente à obtenção da vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo a vítima a erro.

No caso dos autos, resta claro que o apelante utilizou cartão de crédito de terceiro, sem a ciência deste, para comprar um pacote turístico em benefício próprio, induzindo a agente de viagens em erro. Ainda, apenas realizou o pagamento da dívida mais de 20 (vinte) dias após o prejuízo, quando recebeu a intimação da Polícia Civil para comparecer na Delegacia de Polícia.

Destaco que o fato do apelado, posteriormente, efetuar o pagamento integral do valor do pacote, anteriormente ao recebimento da denúncia, caracteriza apenas a figura do arrependimento posterior, previsto no art. 16, do Código Penal:

Arrependimento posterior

Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.

Deste modo,
“
o acordo entre as partes (vítima e autora do supost
o
fato criminoso), realizado antes do recebimento da denúncia resulta, no tocante ao crime de estelionato

na sua forma fundamental, na aplicação do art. 16 do Código Penal (arrependimento posterior), não gerando o efeito de trancar a ação penal ou de absolver o acusado”
(HC-279.805/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, DJe de 10/11/2014).

Ante o exposto, CONDENO o apelado ADRIANO ROSA SAMPAIO pela prática da conduta prevista no art. 171, do Código Penal.

Passo então à dosimetria.

Na primeira fase
, a culpabilidade é normal à espécie; não há elementos para se aferir a conduta social e personalidade; os antecedentes seguem imaculados;
os motivos
são fúteis, uma vez que comprou um pacote de viagens para usufruir o período do Réveillon em um balneário; as circunstâncias do crime são normais à espécie; não houve consequências; e o comportamento da vítima em nada influenciou o fato.

Valorada negativamente apenas uma circunstância judicial, fixo a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, fixado cada dia multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase
da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes, mas presente atenuante da confissão, reduzo em 1/6, fixando-a em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Na terceira fase
da dosimetria, presente a causa de diminuição de pena do art. 16, do Código Penal, reduzo a pena em 2/3, uma vez que o dano foi reparado cerca de 20 (vinte) dias após o prejuízo, aproximadamente 10 (dez) meses antes do oferecimento da denúncia.

Deste modo, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto.

Em respeito ao art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, a ser estabelecida pelo juízo da execução penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PROVIMENTO, condenando ADRIANO ROSA SAMPAIO pela prática da conduta prevista no art. 171, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 14 (quatorze) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)